Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO ESCUSÁVEL. DÚVIDA CAUSADA PELO JUÍZO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. EFICIÊNCIA E CELERIDADE DA TRAMITAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme o princípio da unirrecorribilidade, para cada tipo de pronunciamento judicial há somente um recurso cabível. As sentenças são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do Código de Processo Civil - CPC). Por sua vez, as decisões interlocutórias elencadas no art. 1.015 do CPC são sempre recorríveis por agravo de instrumento.
2. Todavia, a unirrecorribilidade é mitigada pela fungibilidade recursal, que consiste no recebimento de um recurso cabível no lugar de outro interposto erroneamente. Para aplicação desse princípio, é necessária a observância de dois critérios: 1) erro escusável na interposição do recurso; 2) preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso correto, especialmente a tempestividade.
3. No caso, houve interposição de apelação, quando o correto seria a apresentação de agravo de instrumento. Contudo, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto há dúvida razoável quanto ao tipo de pronunciamento proferido em primeira instância.
4. A dúvida causada pelo juízo caracteriza o erro do recorrente como escusável.
5. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa e líquida tramita, em regra, nos mesmos autos da fase de conhecimento, por razões de celeridade e eficiência.
6. O afastamento de regras de procedimento depende de alguma razão que o justifique. A tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados é cabível e recomendável se há risco de tumulto processual, justamente para preservação da eficiência e da celeridade.
7. Na hipótese, a decisão não apresentou razões concretas que apontassem risco de tumulto, apenas temor hipotético de que isso ocorresse. Em análise dos autos, não há indícios de qualquer confusão processual que justifique a tramitação em autos apartados.
8. Recurso conhecido e provido.